Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-07.2021.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA. SEMILIBERDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Resta provada a autoria quando a confissão ocorrida em sede de inquérito policial, embora não repetida no processo, é corroborada por outros elementos de prova colhidos em contraditório, sobretudo quando coerente à dinâmica conhecida dos fatos.
2. O objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente é o de permitir a ressocialização do adolescente e sua reintegração à sociedade. O juiz sentenciante deve observar as condições pessoais e sociais do menor, bem como as circunstâncias e consequências do ato infracional, não estando adstrito a uma gradação ao fixar a medida socioeducativa.
3. Necessário se faz a aplicação de medida socioeducativa que restrinja a liberdade do menor infrator, de molde a incutir neste a predisposição – poder-dever - do Estado em reprimir, desde tenra idade, eventuais desajustes de personalidade, afastando a expectativa da impunidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.